Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720938-96.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação em epígrafe, julgou improcedentes os pedidos autorais: III. DISPOSITIVO. Pelas razões expostas, julgo IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial. Nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro resolvido o mérito da demanda. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado e não havendo manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. A parte Agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferido em Agravo de Instrumento no 0747659-94.2020.8.07.0000, entretanto, verificando o mesmo recurso, não vislumbro deferimento, mas sim, que a parte fora dispensada de recolher o preparo, devendo realizar o mesmo em caso de confirmação da denegação do benefício, conforme Decisão de ID 21151966. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, cabe a quem pleiteia a benesse o ônus de provar a hipossuficiência. Nos termos do §2o do art. 99 do CPC, INTIMEM-SE o Apelante para complementar a comprovação da insuficiência de recursos, juntando aos autos o comprovante de rendimentos da outra fonte pagadora da representante, bem como outros documentos comprobatórios, tais como os três últimos extratos de conta bancária ou juntar a decisão ou despacho em que é deferida a gratuidade de justiça, havendo situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos, análise da benesse e análise da tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021 19:09:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador